Tribunal: STF
Processo: HC 198566
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PROCESSO-CRIME – DESMEMBRAMENTO – DESNECESSIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Artur Nogueira/SP, em 5 de agosto de 2020, determinou a prisão temporária do paciente e outras pessoas, ante os crimes dos artigos 121, § 2º, incisos III a IV (homicídio qualificado por emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal e 244-B (corrupção de menores) da Lei nº 8.069/1990. 
    Em 2 de outubro de 2020, recebeu a denúncia – processo nº 1500628-56.2020.8.26.0666 – e, no mesmo ato, impôs a custódia preventiva do paciente e 3 corréus. Assentou materialidade e indícios de autoria, referindo-se ao reconhecimento de Jonatas por Elisa Antunes, proprietária da motocicleta furtada, em tese, pela vítima. Destacou a existência de imagens, captadas por câmeras de segurança, do veículo do paciente próximo ao local em que o corpo foi encontrado. Mencionou vestígios de sangue no automóvel de corréu, também filmado transitando nas proximidades da casa da vítima. Realçou que Jonatas é conhecido no meio policial. Aludiu a peças de informação dando conta de ser chefe de grupo criminoso e possível mentor do crime. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, articulando com o fato de estar foragido.
    Em 9 de fevereiro seguinte, deixou de acolher pedidos da defesa, voltados ao desmembramento do processo e à revogação da prisão do paciente. Salientou encontrar-se foragido e permanecerem os motivos ensejadores da custódia. Teve como insuficiente, ao desmembramento do processo, a circunstância de haver quatro réus, destacando viável a prática dos atos processuais sem prejuízo à defesa. Designou audiência de instrução e julgamento para 30 de março de 2021.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 641.256/SP.
    A impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos da decisão, afirmando-os genéricos. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa. Aduz que Jonatas é pai de filhos menores, dependentes de assistência financeira e afetiva. Diz necessário desmembrar o processo, ante a pluralidade de réus e testemunhas.
    Requer, no campo precário e efêmero, o desmembramento e o afastamento da custódia. Sucessivamente, pretende a substituição por cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação das providências.
    2. O Juízo, ao determinar a prisão preventiva, reportou-se às circunstâncias concretas do crime, ressaltando haver imagens, captadas por câmeras de segurança, do veículo do paciente próximo ao local em que o corpo da vítima foi encontrado. Aludiu a vestígios de sangue no automóvel de corréu, o qual foi filmado, assim como o do paciente, transitando nas proximidades da casa da vítima. Assinalou ser Jonatas conhecido no meio policial. Referiu-se a peças de informação dando conta de ser chefe de grupo criminoso e possível mentor do crime. O quadro indicou em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A existência de 4 réus e a pluralidade de testemunhas são insuficientes ao desmembramento do processo – artigo 80 do Código de Processo Penal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator